Tribunal: TCU
Processo: 018.532/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1796/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de monitoramento do item 9.1.10 do Acórdão 288/2018-TCU-Plenário lena¿rio (peça 2) e dos itens 9.6.3 e 9.6.4 do Acórdão 1382/2019-TCU-Plenário lena¿rio (pec¿a 3), que tiveram como objeto as demonstrações financeiras do Ministe¿rio da Economia dos exerci¿cios de 2016 e 2018, respectivamente; Considerando que, em relação ao item 9.1.10, embora a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) tenha informado que procedeu a¿ correta classificac¿a¿o do Patrimo¿nio Social de todas as autarquias e fundos vinculados a¿ sua estrutura institucional, a Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), em consulta ao Siafi realizada em 31/12/2019, verificou que o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (UG 25904), o Fundo Constitucional do DF (UG 25915) e o Fundo Contingente da Extinta RFFSA (UG 25916), na¿o se encontravam registrados na conta Patrimo¿nio Social (2.3.1.1.1.00.00) do ME (UG 25000); Considerando que, no que tange ao item 9.6.3., a STN informou estar elaborando um cronograma com as etapas de aperfeic¿oamento do SID, para fins de adequac¿a¿o do ca¿lculo do estoque dos ti¿tulos da Di¿vida Pu¿blica Federal (DPF), e que a recomendação contida no referido item foi abrangida por recomendação mais ampla constante no TC Processo 033.588/2019-8 , auditoria do Balanço Geral da União de 2019, a qual vai ser monitorada anualmente nas futuras auditorias financeiras do Balanço Geral da União; Considerando, por fim, que, em referência ao item 9.6.4., a STN apresentou justificativas para não implementação da recomendação, as quais não merecem ser acolhidas, conforme instrução da Semag (peça 9); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts.143, inciso V, "a" e 169, inciso V, 243 e 254 do Regimento Interno/TCU, em considerar: "parcialmente implementada" a recomendação do item 9.1.10 do Acórdão 288/2018-TCU-Plenário , "em implementação" a recomendação do item 9.6.3. do Acórdão 1382/2019-TCU-Plenário e "não implementada" a recomendação do item 9.6.4 do Acórdão 1382/2019-TCU-Plenário , adotando-se as medidas abaixo-transcritas, de acordo, na essência, com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.532/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (SEMAG). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar continuidade ao monitoramento do item 9.1.10 do Acórdão 288/2018-TCU-Plenário e do item 9.6.4 do Acórdão 1382/2019-TCU-Plenário quando da realização da auditoria financeira das demonstrac¿o¿es conta¿beis do Ministe¿rio da Economia do exerci¿cio de 2020; 1.6.2. dar continuidade ao monitoramento da implantação do item 9.6.3 do Acórdão 1382/2019-TCU-Plenário nas futuras auditorias financeiras do Balanço Geral da União; 1.6.3. arquivar o processo, apensando-o ao TC Processo 036.129/2019-4 , no qual foram monitoradas as demais deliberações direcionadas ao Ministério da Economia no âmbito da auditoria financeira do exercício de 2019; 1.6.4. informar o conteúdo deste acórdão à Secretaria do Tesouro Nacional, bem como da instrução que a fundamentou à peça 9.